Tribunal: TJMT
Processo: 1029986-27.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029986-27.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CAMPOS MARCILIO - CPF: 411.187.821-00 (APELADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação da embargante a custear procedimento cirúrgico indicado por médico assistente da parte embargada, bem como a pagar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o entendimento do STJ no Tema 1069, que exige prova pericial para distinguir cirurgia estética de reparadora, bem como se houve erro material e contradição na fundamentação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese de cerceamento de defesa e a desnecessidade de produção de prova pericial, concluindo que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do feito, não havendo omissão.

5. A irresignação da embargante decorre de mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Não se verifica erro material ou contradição a justificar a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, apenas para determinar que os juros da condenação sejam calculados pela taxa SELIC, mantendo inalterados os demais pontos da r. sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
(Proc. nº 1029986-27.2022.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por MARIA DE FATIMA CAMPOS MARCILIO, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Cooperativa/ré a autorizar e/ou custear
“a realização do procedimento prescrito pelo médico da parte autora, bem como custear as despesas das cirurgias:
a reconstrução da parede abdominal, enxerto composto, correção de diástase, mastopexia com Prótese
(Id. 95204632), visando a sua recuperação e, condenar ainda a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da autora, que devem ser corrigidos monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54), quer seja, data da negativa”
; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. n. 252809176).

A embargante reinsiste em que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a devida instrução processual, impossibilitando a produção da prova pericial imprescindível para a correta solução da controvérsia.

Aduz que a prova pericial era necessária para comprovar a real natureza dos procedimentos cirúrgicos solicitados pela parte adversa, diferenciando entre cirurgia meramente estética e procedimento reparador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069.

Alega que a decisão embargada ignorou a relevância da prova pericial e fundamentou-se exclusivamente em documentos unilaterais apresentados pela parte contrária, em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o v. acórdão é omisso ao não enfrentar a jurisprudência do STJ firmada no Tema 1069, que estabelece a necessidade de prova técnica para diferença entre cirurgias estéticas e reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica; no caso, o acórdão contrariou o entendimento vinculante ao determinar a cobertura de procedimentos sem a verificação pericial sobre a sua real necessidade, configurando erro material e omissão relevante.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e prequestionar a matéria (cf. Id. n. 272136390).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 273923392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A Unimed alega que teve seu direito de defesa cerceado porque o MM. Juiz julgou o feito antecipadamente, ignorando os pedidos de produção de prova pericial expressamente solicitados na contestação e em manifestação posterior, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa, sobretudo porque desconsiderou a imprescindibilidade de realização de perícia médica a fim de constatar se as cirurgias indicadas à autora são para fins reparadores ou estéticos.

Ocorre que, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ, “
o juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg., em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

E nos termos do art.
4
93 do
CPC
, se, após o ajuizamento da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença realmente foi proferida sem analisar o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré/apelante, mas porque as provas que instruem os autos já autorizavam o julgamento da lide naquele momento e com o acervo probatório que o magistrado dispunha para a devida análise da questão posta.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas”
(CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344)
.

O julgador tem o dever-poder de desprezar a produção de provas desnecessárias e/ou redundantes, e, conquanto as partes (advogados) batam com insistência na tecla de que o discernimento quanto à utilidade e cabimento deste ou daquele elemento de prova não pode ficar exclusivamente à mercê do que se passa na cabeça do julgador, a verdade é que as coisas não poderiam ser de outra forma, pois, do contrário, ou seja, se o juiz estivesse obrigado a esticar a instrução para produzir toda e qualquer prova requerida pelos litigantes, o processo judicial não teria fim, daí porque o legislador optou por outorgar ao magistrado a prerrogativa de discernir privativamente sobre o cabimento das provas cabíveis e necessárias à integralização da cognição, dispondo, ao lado disso, vários outros incentivos para que a lide seja julgada o mais breve possível, inclusive em função do mandamento constitucional da duração razoável do processo. É questão de escolha política do legislador.

Assim, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória, nada impede que se julgue a causa com base nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o médico da autora, Dr. Bruno Sudbrack Zimmermann (CRM-MT 8759), recomendou a realização procedimento cirúrgico pós-bariátrico de “
Reconstrução da parede abdominal, enxerto composto, correção de diástase, mastopexia com Prótese”,
mas a Unimed negou a cobertura da mastopexia, alegando que o procedimento não se encontra dentro do rol estabelecido na Resolução Normativa 465/2021, anexo I, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, como um procedimento a ser prestado de forma obrigatória pelas operadoras de planos de saúde (cf. Id. n. 252808672).

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...)

É certo que o direito à vida e a manutenção da saúde é um direito absoluto, que deve prevalecer sobre estipulações contratuais que limitam a sua abrangência. Dessa forma, não resta dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual celebrada entre as partes.

Ademais, o contrato avençado entre as partes é nitidamente um contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilaterais pela requerida sem qualquer possibilidade de discussão acerca delas, sendo a parte autora praticamente obrigada a aderir em um contrato já previamente confeccionado.

Assim, várias abusividades podem ser praticadas por aquela parte que simplesmente impôs o contato, necessário se faz que, em caso de dúvida, a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, pois este é a parte hipossuficiente na relação existente, cabendo ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio e igualdade na relação contratual.

Outrossim, da contestação ofertada nos autos, observa-se que a requerida se limitou a alegar que o atendimento solicitado não consta das Resoluções da ANS, nem há previsão contratual nesse sentido, sobretudo por ser um procedimento estético.

Contudo, tal controvérsia restou sanada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.069, fixando o entendimento,
in verbis, “é de
cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”

Desse modo, analisando o conjunto fático probatório dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou de forma satisfatória que o procedimento cirúrgico pleiteado não possui carácter meramente estético, conforme descrição do médico:

“
Paciente foi submetida à cirurgia bariátrica metodologia BY Pass.
Cursou com perda maciça de peso, apresentando flacidez de pele na região abdominal e mamas
. Apresentando aspecto de envelhecimento, sofre com assaduras causadas pelo suor entre as dobras cutâneas, além das dificuldades de realizar atividades cotidianas como caminhar ou praticar exercícios físicos. A mesma necessita também de plicatura abdominal decorrente as gestações.”
(Relatório médico – Id. 95204632).

Para tanto, diante do caso clínico da paciente, o especialista solicitou com urgência o tratamento: Reconstrução da parede abdominal, enxerto composto, correção de diástase, mastopexia com Prótese (Id. 95204632).

Nesse liame, faz-se necessário pontuar que o procedimento trata-se de continuidade do tratamento para obesidade, evidenciando que a negativa da requerida em não autorizar a realização das cirurgias mostra-se ilegítima.

Isso porque, o motivo elencado pela requerida de que o procedimento solicitado não está elencado dentre os procedimentos e eventos listados no rol da ANS não constituiu óbice para a autorização da cirurgia em questão.

(...)

Por esses motivos e por tudo mais que consta dos autos, entendo que os pedidos merecem provimento parcial para que a requerida autorize e custeie os procedimentos e despesas das cirurgias indicadas pelo médico especialista para garantir o restabelecimento da saúde da autora, quais sejam
a reconstrução da parede abdominal, enxerto composto, correção de diástase, mastopexia com Prótese.

(...)”.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição do eg. STJ, consolidada pelo Tema nº 1.069, que sedimentou a jurisprudência no seguinte sentido:

(...)

Constata-se, assim, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a negativa de cobertura para tratamento cirúrgico só é legítima quando este se destina exclusivamente a fins estéticos, o que não se aplica ao caso em questão, os procedimentos de
“dermolipectomia abdominal”
com
“correção de diástase”
e
“lipoaspiração corporal”
, bem como a
“mamoplastia com implantação de próteses de silicone”
, foram classificados pelo médico assistente da autora como cirurgias reparadoras, tais intervenções visam tratar
“deformidade abdominal devido ao excesso de pele”, “mamas com ptose severa (grau 3) e significativa perda de volume”
, além de “
dermatite infecciosa nas dobras de pele do abdômen e das mamas”
(cf. Id. nº 245371651).

E, conquanto a Unimed defenda veementemente que os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora/apelada
“são para fins estéticos”
, o acúmulo de tecido epitelial no abdome e mamas foi ocasionado pela perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, sendo, por conseguinte, consequência do procedimento anterior realizado.

A cobertura para tratamento da obesidade deve englobar todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, não se mostrando cabível ao plano de saúde recusar-se a cobrir determinado procedimento indicado por especialista, ao argumento de se tratar de tratamento estético, até mesmo porque, a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao médico que acompanha cada caso, o qual buscará a maior possibilidade de recuperação, não competindo à operadora ingerência nesse sentido.

Portanto, é ilegítima a recusa da cobertura securitária para cirurgia plástica de retirada de excesso de pele pós-gastroplastia, por não se tratar de procedimento meramente estético, mas sim funcional e reparador, necessário à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento da saúde da autora/apelada.

Sobre o tema, o eg. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “‘
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’
” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.(AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020), afinal, a dermolipectomia e mamoplastia não se qualificam como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Nesse sentido:

(...)

Com relação aos danos morais, situações idênticas a que é agora analisada nestes autos (infelizmente) abarrotam o Judiciário cotidianamente, já tendo o STJ decidido que, embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais
, “é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora/apelada em razão de caprichosa negativa da ré/apelada ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois, não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada impediu a realização das cirurgias reparadoras e certamente gerou grave abalo psicológico/moral, além do sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Sobre o valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O valor indenizatório fixado pela sentença em R$ 5.000,00 é razoável e ajustado às particularidades do caso em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não tendo sido apontado qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
, mormente porque os argumentos da apelante são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com a autora/apelada, e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Por fim, não comportam conhecimento as alegações de que a Unimed não pode ser compelida a arcar com medicamento de uso domiciliar, e de acessórios não ligados ao ato cirúrgico, pois não foram alegadas na contestação vinculada ao Id. n. 252809158, configurando inovação recursal.

(...)” (cf. Id. n. 266739762).

Como se vê, não existe a omissão apontada pelo embargante, já que as teses de cerceamento de defesa, desnecessidade de produção de prova pericial, e de que o procedimento cirúrgico discutido nos autos possui fins estéticos foram expressamente afastadas no caso, embora claramente não tenha sido adotada a conclusão desejada pela embargante, que interpôs o presente recurso buscando rediscutir a matéria.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025